Tribunal: STF
Processo: RE 1453689
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-08
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – INÉPCIA DA DENÚNCIA – VIOLAÇÃO DOMICILIAR – IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. É valida a peça acusatória que descreve a conduta típica praticada pelos infratores, possibilitando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Conforme excepcionado no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’. A fundada suspeita, caracterizada pelas circunstâncias concretas da conduta ilícita, permite ao servidor municipal proceder a busca pessoal, a qual, nos termos da lei, independe de mandado judicial. Inviável absolver os agentes se o conjunto probatório revelar satisfatoriamente a materialidade e a autoria do injusto previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Apelações conhecidas e não providas.” (doc. eletrônico 14, pp. 1-2).



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, XI e 144, § 8º, da mesma Carta.



     Determinada a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da Repercussão Geral (Tema 280), o Tribunal local determinou novo encaminhamento do feito a esta Corte Suprema, destacando que o caso dos autos não se enquadra na hipótese do paradigma indicado.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O Tribunal a quo analisou a questão da seguinte forma:



    “Da análise dos autos, constato a validade das provas obtidas com a diligência.



     Como se vê, o contexto fático antecedente – endereço indicado como ponto de venda de drogas, seguido de apreensão de entorpecente com Deivid e sua delação no momento da abordagem de que Andressa e Felipe teriam ‘fornecido’ os invólucros – permite concluir pela prática delitiva no interior da moradia dos recorrentes e, portanto, pela legitimidade da ação dos servidores públicos. Inclusive, rememoro que a conduta de ‘trazer consigo’ e ‘ter em depósito’ psicoativo é infração de natureza permanente. 



    Logo, a descoberta dos narcóticos no espaço privado ocupado pelo codenunciado perfectibiliza a situação flagrancial. 



    [...]



    Aliás, anoto que o envolvimento de Andressa e Felipe não se concluiu por meio da apreensão de drogas em seus respectivos imóveis, mas sim por meio das informações prestadas pelo codenunciado Deivid e da menor R. 



    De todo modo, a falta de localização de quaisquer substâncias proscritas, instrumentos de pesagem, dinheiro fracionado ou embalagens plásticas na residência de Andressa não conduz, automaticamente, para a conclusão absolutória. 



    De qualquer forma, ainda que as drogas tivessem sido encontradas dentro da casa da recorrente, a violação domiciliar não restaria configurada, diante da validade da atuação policial. 



    Portanto, entendo serem válidas as provas decorrentes da vistoria na casa ocupada pelo corréu Deivid e pela adolescente. Também não merece acolhimento a pretensa declaração de nulidade da interpelação realizada, especificamente no tocante à busca pessoal. 



    Repito, os agentes municipais foram uníssonos em delinear a atitude suspeita do codenunciado Deivid e da menor R. na frente de endereço já conhecido como ponto de mercancia de drogas. 



    Ao ser indagado, o corréu apresentou-se com nome falso. Além de ser constatada a inveracidade, foi encontrado em poder da dupla R$ 19,00 (dezenove reais) com a garota e mais cinco pedras de crack com o rapaz.



     Então, Deivid admitiu armazenar maior volume do psicoativo no interior do imóvel, assumiu o dolo de repassar o produto, bem como indicou o envolvimento de Felipe e Andressa na tarefa injusta.



     Conforme boletins de ocorrência anexados, não era inédita a prisão dos condenados naquele logradouro (movs. 1.3 a 1.7 – AP). 



    Conquanto a Guarda Municipal não integre o quadro dos órgãos pertencentes à segurança pública (conforme o art. 144, caput, incisos I a VI, da Constituição Federal), seus agentes possuem legitimidade para efetuar a abordagem e, constatado o flagrante, a condução do infrator.



    Ademais, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo poderá prender quem for encontrado em flagrante delito. Desse modo, sendo possibilitado ao cidadão a vigilância pela ordem pública, não há se falar em exclusão desta atribuição da Guarda Municipal como instituição de segurança pública.



    [...]



    Aliás, pior, e muito mais grave, seria a inércia dos servidores municipais contra esse câncer, conhecido como narcotráfico, que dizima mais e mais os valores morais de nossa sociedade e do futuro desta nação. 



    Se não bastasse, consabido que, havendo fundada suspeita, qualquer transeunte em via pública pode sofrer interpelação, desde que dentro dos padrões e não evidenciado qualquer excesso na atividade ostensiva, como na hipótese. 



    No mais, inviável cogitar a incompetência da Guarda Municipal para a diligência, porquanto seu proceder ocorreu dentro dos parâmetros exigidos pela Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), sobretudo o art. 5º, incisos IV, VIII, XIII e parágrafo único.



    Ora, não há como os funcionários públicos se depararem com tal situação e, simplesmente, ignorarem. 



    Se assim agissem, poderiam até serem incriminados pelo injusto de prevaricação, na medida em que, diante da probabilidade de ocorrência de crime, deixariam de exercer suas funções. 



    De qualquer sorte, a descoberta de droga – além de denotar a prática de delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo – materializou, de forma concreta, a imprescindibilidade da atuação dos Guardas Municipais. 



    Logo, não há se falar em ilicitude da abordagem dos recorrentes tampouco da busca pessoal realizada, a qual foi respaldada pelo dever de agir dos agentes de segurança e pelo art. 244 do Código de Processo Penal.” (doc. eletrônico 14, pp. 12 - 16)



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte Suprema sobre a possibilidade de a guarda municipal ingressar em residência em casos de flagrante de delito. Indico, no mesmo sentido, as seguintes decisões:



    “Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes. 2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito. 3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.” (RE 1281774 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão: Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 212635 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/4/2022)



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que “o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade” (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 220447 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/11/2022).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator